Tribunal: TJSP
Processo: 2055533-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte é isenta de declarar imposto de renda. Extratos que revelam uma movimentação financeira módica. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte é isenta de declarar imposto de renda. Extratos que revelam uma movimentação financeira módica. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2055533-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KELVIS
SANTOS RAMIRES, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055533-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22650
2/6
VOTO No 22650
Agravante(s): Kelvis Santos Ramires
Agravado(s): Banco Volkswagen S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara/3a Vara Cível
Juiz(a): Carolina Bertholazzi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Declaração de pobreza, corroborada por documentos que
comprovam que a parte é isenta de declarar imposto de renda.
Extratos que revelam uma movimentação financeira módica.
Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e
ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do
autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade
de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 34/36 dos autos de origem que, em ação
revisional, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita pleiteados pela parte
autora.
A insurgência do agravante funda-se, em
síntese, na tese de que estariam presentes os requisitos para o deferimento
do pedido de gratuidade processual, sendo certo que a decisão agravada
afronta o direito de acesso à Justiça, além de contrariar o entendimento
jurisprudencial dominante.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo,
bem como a intimação da parte agravada, posto que ainda não formada a
relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055533-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22650
3/6
É o relatório.
O benefício da Justiça Gratuita veio
requerido com fundamento no art. 4o da Lei no 1.060/50 e nos arts. 98 e
seguintes do CPC.
Certo é que o conceito de necessitado não
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos
predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de
ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à
participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e
os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente
para pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, cumpre colacionar as lições
de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
O conceito de necessitado não é determinado
mediante regras rígidas, matemáticas, não se
utilizando limites numéricos determinados. Têm
direito ao benefício aqueles que não podem arcar
com os gastos necessários à participação no
processo, na medida em que, contabilizados seus
ganhos e os seus gastos com o próprio sustento e da
família, não lhe reste numerário suficiente para
tanto.
O
direito
do
benefício
decorre
da
indisponibilidade financeira do sujeito.
O patrimônio daquele que postula a gratuidade, a
menos que notoriamente vultoso, não é parâmetro
para se determinar a condição de necessitado. O fato
de ter um bem imóvel, ser titular de linha telefônica,
ou possuir automóvel, não impede a concessão do
benefício. Ora, se mesmo tendo um bem imóvel, os
rendimentos da parte não lhe são suficientes para
arcar com as custas e honorários sem prejuízo do
sustento, tal propriedade não é empecilho à
concessão da gratuidade. Não é nem um pouco

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055533-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22650
4/6
razoável pretender que a pessoa se desfaça do
imóvel que mora para arcar com os custos do
processo. Nem se deve presumir que a propriedade
sobre um imóvel seja sinal exterior de riqueza, apto
a afastar o benefício. (Assistência Jurídica,
Assistência Judiciária e Justiça Gratuita Rio de
Janeiro: Forense, 2003 p. 84/86).
A simples declaração de pobreza prevista
pelo artigo 4o da Lei 1060/50 e pelos artigos 98 e seguintes do Código de
Processo Civil não basta, por si só, à comprovação da hipossuficiência
econômica do peticionário, quando outros elementos dos autos fizerem
supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado, possa arcar
com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em
que
aquele
documento,
unilateralmente
produzido,
deverá
ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos.
O agravante, qualificado como subgerente,
não se limitou, porém, a apresentar a declaração de hipossuficiência, tendo
trazido aos autos comprovação de que é isento de declarar imposto de
renda (fls. 18), além de extratos que revelam uma movimentação
financeira módica (fls.15/17), tudo a presumir que ele não tenha condições
de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, como
afirmado. O fato de a parte agravante estar
representada nos autos por advogado particular e ter ajuizado o feito em
Comarca diversa do seu domicílio, são situações que, por si só, não
afastam o direito à gratuidade, uma vez que, embora tal circunstância possa
levantar suspeita sobre a veracidade ou não da alegada hipossuficiência,
essa dúvida pode ser dirimida a partir de outras provas carreadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055533-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22650
5/6
Ademais, não se deve olvidar que, se vier a
ser apurado o contrário, elidindo-se a presunção existente, a própria Lei
prevê a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, com a
incidência das cominações correspondentes.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta C.
24a Câmara:
2188518-76.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por
documentos que comprovam que a parte é isenta de declarar
imposto de renda, bem como da cópia da CTPS que evidencia
renda líquida mensal inferior a três salários mínimos.
Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o
ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do
autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade
de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.
2128022-81.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2019
Data de publicação: 31/07/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por
documentos que comprovam que a parte é isenta de declarar
imposto de renda, bem como da cópia da CTPS que evidencia
renda líquida mensal inferior a três salários mínimos.
Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o
ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do
autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade
de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.
Por tais motivos, merece ser reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de ser concedido o favor legal perseguido sob
pena de frustrar-se o direito de acesso à Justiça, constitucionalmente
garantido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055533-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22650
6/6
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator